Tribunal: TJMT
Processo: 0002062-87.2016.8.11.0028
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002062-87.2016.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), Edgar Maciel Nogueira (EMBARGANTE), Ednaldo Cesar de Arruda (EMBARGANTE), JOSE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 327.389.351-68 (VÍTIMA), EDGAR MACIEL NOGUEIRA - CPF: 710.888.721-58 (EMBARGANTE), EDNALDO CESAR DE ARRUDA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 1o E 4o, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL [FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO, MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS] – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CORRETA APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA

– INOVAÇÃO RECURSAL –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados, implicam na rejeição da pretensão
aclaratória.

A matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal e ofensa ao princípio do contraditório, não pode ser debatida em sede de embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDNALDO CESAR DE ARRUDA e EDGAR MACIEL NOGUEIRA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal no julgamento da Apelação Criminal no 0002062-87.2016.8.11.0028, conforme ementa transcrita no relatório (Id. 295937366).

A Defesa opôs os presentes embargos de declaração, alegando a existência de contradição no acórdão, especificamente quanto à fundamentação que manteve a aplicação conjunta do furto qualificado com a majorante do repouso noturno, argumentando que, a partir da publicação do Tema 1.087 do STJ, haveria incompatibilidade entre tais institutos. Requerem o provimento do recurso para que sejam reduzidas as penas e, por consequência, extintas as punibilidades pela prescrição (Id. 299250394).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pela rejeição dos presentes embargos declaratórios. (Id. 305415352).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

A segunda Câmara Criminal, no julgamento do recurso de apelação criminal n.o 0002062-87.2016.8.11.0028, julgado em 24/06/2025, proferiu a seguinte conclusão: “À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.”.

(sic, fl. 43), restando assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO E CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 155, §§ 1o E 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – AUTORIA INCONTESTE EVIDENCIADA PELO ACERVO PROBANTE – RELATOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES – AGENTES FLAGRADOS DISPENSANDO O PRODUTO DELITUOSO E COM VESTÍGIOS DA RES FURTIVA – PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE MERECEM CREDIBILIDADE QUANDO HARMÔNICAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – ENUNCIADOS CRIMINAIS No 8 DO TJMT – INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS DECLARAÇÕES DOS APELANTES E O CONTEXTO PROBATÓRIO – CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL – DOSIMETRIA ESCORREITA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL EM FACE DA ANÁLISE FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES – MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO CORRETAMENTE APLICADA – INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 155 DO CP EM CRIMES QUALIFICADOS – TEMA 1.087/STJ – COMPATIBILIDADE ENTRE A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES E A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – REGIME ABERTO ADEQUADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 33, § 2o, "C" E 44 DO CP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (sic).

Não há como acolher a tese absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas encontram-se cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório amealhado aos autos, notadamente pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que avistaram os apelantes dispensando os produtos subtraídos e os abordaram ainda sujos com resíduos da res furtiva.

Os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos da segurança pública, mormente quando corroborados por outros elementos de convicção existentes nos autos, conforme Enunciado Criminal no 8 do TJMT.

A teoria da exclusão da versão alternativa, corolário do princípio do livre convencimento motivado, autoriza o julgador a conferir maior credibilidade à versão acusatória quando os relatos defensivos se mostram inverossímeis e dissociados do conjunto probatório.

A dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico, considerando as particularidades do caso concreto e as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, com especial atenção ao binômio necessidade-suficiência para reprovação e prevenção do delito, sendo adequada a fixação da pena-base no mínimo legal quando as circunstâncias judiciais são favoráveis aos réus.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do Tema 1.087, que "a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime durante o repouso noturno) pode ser aplicada ao furto na forma qualificada (§ 4o), desde que haja compatibilidade entre as qualificadoras e a majorante", como ocorre no caso concreto com a qualificadora do concurso de agentes.

Evidenciado o acerto da dosimetria penal, o estabelecimento do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, respeitados os requisitos legais dos artigos 33 e 44 do Código Penal, impõe-se a manutenção da sentença condenatória. (sic).

Aduz o recorrente que o acordão é contraditório, haja vista que manteve no acórdão, especificamente quanto à fundamentação que manteve a aplicação conjunta do furto qualificado com a majorante do repouso noturno, argumentando que, a partir da publicação do Tema 1.087 do STJ, haveria incompatibilidade entre tais institutos. Requerem o provimento do recurso para que sejam reduzidas as penas e, por consequência, extintas as punibilidades pela prescrição.

Denota-se dos autos, de forma evidente, que inexistem quaisquer vícios no acórdão impugnando. Evidencia-se, contudo, o intento de reanálise da matéria já debatida quando do julgamento do recurso de apelação n.o 0002062-87.2016.8.11.0028 e inovação argumentativa.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios,
trago á colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895). (sic).

Especificamente quanto aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

Ambiguidade
(...) no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade
(...) no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição
(...) trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão
(...) traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031). (sic).

O embargante apenas revela seu inconformismo com o resultado do julgamento, que restou contrário aos seus interesses.

Registra-se ainda, por oportuno, que o julgador não está obrigado a responder sobre todas as indagações e dispositivos legais pertinentes quando, embora não responda a todos os aspectos debatidos pelas partes, forma seu convencimento e assim o faz de maneira motivada, entregando a devida prestação jurisdicional.

Para melhor análise de questões que sequer foram apresentadas pelas partes nas razões recursais.

In casu
, evidencia – se das razões recursais de Id. 262008772), que a apelante, ora embargante, apresentou insurgência quanto aos pontos:

“Ante o exposto, requer respeitosamente a Vossas Excelências seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para o fim de reformar a sentença condenatória, a fim de que sejam os Apelantes absolvidos do crime de furto, pelas razões expostas acima.”

2. RAZÕES DA REFORMA – ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES.

“No caso em apreço, a sentença deve ser reformada porquanto não restou comprovada a autoria delitiva.” (sic).

No presente caso, a absolvição dos Apelantes pela prática do delito de furto é medida que se impõe, já que as provas apresentadas são insuficientes para manter a condenação. (sic).

Pede deferimento.

Nota-se que a defesa sequer ventilou, em sede de apelação, a discussão acerca do furto qualificado
com a majorante do repouso noturno, argumentando que, a partir da publicação do Tema 1.087 do STJ, haveria incompatibilidade entre tais institutos. Requerem o provimento do recurso para que sejam reduzidas as penas e, por consequência, extintas as punibilidades pela prescrição.

Pois ora, a meu ver, a inovação constante dos embargos de declaração fere o princípio do contraditório, uma vez que a parte contrária sobre ela não teve a oportunidade de se manifestar.

Em sede de apelação criminal, para caracterizar a contradição, o pleito que alega o embargante que não fora analisado deveria ter sido veiculado expressamente, a fim de que fosse garantido o contraditório quanto ao respectivo tema.

Acerca da questão, anota a doutrina de Edison Mougenot Bonfim no sentido de que:

"não são viáveis os embargos declaratórios com o objetivo de inovar matéria não deduzida na sentença ou acórdão, uma vez que não foram levantadas nas alegações ou razões, respectivamente" (Curso de Processo Penal, 7a edição, São Paulo, Saraiva, 2012, p. 840). (sic).

Neste linear, não há dúvidas de que a decisão prolatada tomou por base o que dos autos, e mais, foi devidamente justificada de acordo com o que determina a art. 93, IX da CF e, principalmente, adstrita ao que preconiza o princípio do livre convencimento do Juiz e exarada em conformidade com a doutrina e jurisprudência, de modo que não há qualquer vício ou defeito a ser sanado.

Com tais considerações,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025